Tribunal: TJDFT
Processo: 0743307-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743307-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda Embargado: Rui Braga das Chagas Júnior D e s p a c h o Trata-se de processo judicial originário decorrente do ajuizamento de ação rescisória por Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin e pela sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda (Id. 20093593) com fundamento no art. 966, incisos V, VII, VIII e § 1o, do CPC, com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0733508-91.2018.8.07.0001, que homologou a transação celebrada entre as partes. Por meio da decisão referida no Id. 24719996 houve a homologação da desistência da referida ação. Verifica-se que aos 12 de abril de 2020 o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília determinou a penhora da quantia referente ao depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa (Id. 88550476 dos autos do processo no 0733508-91.2018.8.07.0001). Diante da aludida decisão judicial que ordenou a expropriação do valor em destaque em favor de Rui Braga das Chagas Junior houve a determinação (Id. 25034248) de que a secretaria da Egrégia Primeira Câmara Cível não procedesse à liberação da quantia correspondente ao depósito aludido até que o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF deliberasse a respeito da penhora em questão. O derradeiro despacho proferido por este Relator (Id. 26055657) ratificou a ordem de suspensão do curso do presente processo. O aludido Juízo expediu ofício à Secretaria da Primeira Câmara Cível, solicitando a efetivação de transferência do valor penhorado nos autos da presente ação rescisória para a conta judicial especificada no Id. 26274784. É elementar, no entanto, que a aludida Secretaria não pode atender a esse tipo de solicitação a não ser mediante a prévia deliberação judicial a respeito. É necessário, portanto, que esse tipo de providência seja diretamente solicitado ao Relator do processo no Tribunal. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Primeira Câmara Cível para que proceda à aludida transferência bancária da quantia referida no Id. 21617696, de acordo com os termos do ofício no 659/2021 (Id. 26274784). Após, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator